Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação. Cominatória. Medicamento com registro na ANVISA. Competência da Justiça do DF. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União.
A tese firmada no RE 855.178 para o Tema 793 não incide quando o medicamento conta com registro na ANVISA. Logo, no caso, é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o DF e a União.